Tribunal: TJDFT
Processo: 0717911-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO No 11.846/2023. COMUTAÇÃO PENA. SETENCIADO BENEFICIADO ANTERIORMENTE. VEDAÇÃO EXPRESSA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Decreto no 11.846/2023 traz vedação expressa à concessão de comutação a apenados que já foram beneficiados por indultos anteriores.

2. Se o agravante já foi contemplado com a declaração de comutação anterior não há motivos para a reforma da decisão recorrida que indeferiu a comutação pleiteada.

3. Recurso conhecido e não provido.